Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719904-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ LIRA DE SOUZA AGRAVADO: TATIANE FERNANDES RIBEIRO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Em consulta ao PJE da primeira instancia, verifica-se que a agravante registrou ciência da decisão no dia 25/05/2022 e o prazo para interposição do recurso findou-se em 15/06/2022. Assim, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora